Tribunal: TJBA
Processo: 0500211-39.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500211-39.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: RAIMUNDO PORTO NEGRAO

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DESCABIMENTO DE SOBRESTAMENTO. REGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por banco contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu ao exequente o direito à diferença de correção monetária relativa ao Plano Verão (janeiro/1989), condenando-o ao pagamento de valor apurado em perícia, além de honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se o feito deveria ser sobrestado em razão do Tema 1.169 do STJ; (ii) se houve cerceamento de defesa pela não consideração das impugnações do banco ao laudo pericial; e (iii) se a via recursal adotada é adequada, ante a homologação dos cálculos e expedição dos alvarás.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo com base no Tema 1.169 do STJ não se aplica ao caso concreto, por haver elementos suficientes nos autos para a liquidez do título, dispensando prévia liquidação por arbitramento.
4. As impugnações do banco foram devidamente respondidas por laudos complementares elaborados pelo perito, afastando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
5. Encerrada a fase de cumprimento de sentença com homologação dos cálculos e determinação de expedição dos alvarás, é cabível a interposição de apelação, sendo inaplicável a tese de inadequação da via eleita.
6. Correta a adoção do IPC como índice de correção monetária e a aplicação do Tema 677 do STJ para fixação do termo final da correção na data do depósito judicial do valor incontroverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não se aplica o sobrestamento previsto no Tema 1.169 do STJ quando a documentação dos autos é suficiente para apuração do valor devido. 2. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é complementado com respostas aos questionamentos formulados. 3. A apelação é o recurso cabível contra sentença que homologa cálculos e determina a expedição de alvarás, extinguindo o cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 1º, 1.009, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.074.532/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.08.2022; TJDF, AI 0709635-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 31.05.2023; TJRS, AI 5005783-38.2024.8.21.7000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 24.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0500211-39.2014.8.05.0271
figurando como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado
RAIMUNDO PORTO NEGRAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.